Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706092-49.2021.8.07.0000 RECORRENTES: RJ DE FARIA CONSULTORIA NUTRICIONAL - ME, CICÍLIA MARIA DE JESUS FARIA, OSVANDO BONTEMPO DE FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e 836, ambos do CPC, argumentando ser incabível a penhora de proventos incapazes de quitar a dívida, principalmente quando fere a dignidade do devedor e de seus dependentes econômicos. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015